Tribunal: TJSP
Processo: 0011705-16.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2014-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil Alegação de omissão Caráter infringente Prequestionamento Rejeição dos embargos opostos pela Fazenda Paulista Acolhimento dos embargos opostos pelos autores, com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil Alegação de omissão Caráter infringente Prequestionamento Rejeição dos embargos opostos pela Fazenda Paulista Acolhimento dos embargos opostos pelos autores, com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000341053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0011705-16.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados INEZ CAETANO AMERICO, MARIA TERESA NERI,
MARIA JOSE FACHINE DE CESARE, MARIA APARECIDA JORDAO
FERRARI, LUZIA APARECIDA BRILHADORI OLIVEIRA, LUCIA SAPIO
BRANQUINHO, LIDIA BOMBONATI DE CARVALHO MELO, MARILENE
RIBEIRO DE GODOY CORDEIRO, HELENA SHIGUEKO SHIMKAWA,
GECILDA DA SILVA DEO, ELISA FUMIE CATUTANI FURUTA, ELENI
APARECIDA SEGATTO GIROTTO, CONCEIÇAO APARECIDA SINGH
GIANDONI, CIRLEY TURINI BERDUGO, DORACI PINHEIRO ORLANDI,
YOLANDA MARTINELI DE OLIVEIRA, ONELIA ARTIOLI E CARVALHO,
SURIA RADUAN DE SOUZA, SUELI DOS SANTOS MARIA, SANDRA
RADUAN NORONHA, RUTE MARLI RODRIGUES COELHO, REGINA
AMALIA ZANARDO LOUZADA, PALMIRA DA MAIA, NADIR FRANCO DA
ROCHA SVIZERO, ODANISA TRESINHA DO AMARAL OLIVA, NILCE
MARIA PEREIRA PIOVESANA, NEUZA REGINA MATTOS DARGHAM,
NEUZA DE QUADROS, NEUSA MAURISIA FERNANDES DE MLLO, NEUSA
LEILA MALINI RIBEIRO, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SAP
PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERMINO
MAGNANI FILHO (Presidente), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 4 de junho de 2014.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0011705-16.2012.8.26.0053/50000 - VOTO No 13568
2
VOTO No 13568
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011705-16.2012.8.26.0053/50000
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DORACI PINHEIRO ORLANDI E OUTROS
EMBARGADO(S): OS MESMOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada
no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil
Alegação
de
omissão

Caráter
infringente

Prequestionamento Rejeição dos embargos opostos pela
Fazenda Paulista
Acolhimento dos embargos opostos
pelos
autores,
com
efeito
modificativo,
para
esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.
LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ADINs nos 4.357 e 4.425
Inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento
de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial
da correção monetária, que é assegurar o poder de compra
do capital comprometido em consequência da decisão
judicial
Adoção do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária,
consoante
precedente
havido
no
Recurso
Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS
MORATÓRIOS
Escalonamento conforme edição da
Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no
11.960,
de
30/06/2009

Utilização
dos
critérios
estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe
1o/11/2011).
Vistos.
A requerida Fazenda Paulista, e os servidores Doraci
Pinheiro Orlandi e outros embargaram o acórdão de fls 254/270, com
fundamento no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
A Fazenda reclama declaração sobre o quanto disposto no
artigo 37, inciso X, da Constituição Federal (petição de fls 273/274).
Seguem os embargos dos autores, nestes termos: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0011705-16.2012.8.26.0053/50000 - VOTO No 13568
3
inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção
monetária; b) aplicação imediata do julgamento da ADI no 4357 (fls
276/285).
Recursos tempestivos.
A parte contrária foi previamente intimada sobre o caráter
infringente destes embargos e quedou-se inerte (fls 297/298 e 300).
É o relatório.
1- À letra do artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, na sentença ou no
acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
A Lei 8.950/1994 baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-
se àqueles três outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a
utilização desse incidente processual como artifício para forçar a subida
de recursos aos Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não
traem viés de infringência.
O intuito infringencial é manifesto no caso em testilha. Por
isso tomei a cautela de intimar a parte contrária sobre sua interposição,
assim prevenindo ulteriores alegações de cerceamento e nulidade.
2- Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos
reclamos dos autores Doraci Pinheiro Orlandi e outros.
Com efeito, é conhecida, e isso se toma como fato notório, a
má disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas
federativas União, Estados e Municípios no que tange a honrar
compromissos financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a
inadimplência do Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua
infidelidade, afrontosa aos direitos subjetivos dos súditos, desonrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0011705-16.2012.8.26.0053/50000 - VOTO No 13568
4
obrigações. Aí o germe da deslegitimação do poder estatal e do Poder
Judiciário, se nisso consente , a anarquia das instituições.
Conseqüência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960, editada em 29/06/2009, e a Emenda Constitucional no 62,
publicada em 12/12/2009. A primeira corrói o cômputo dos juros e da
correção monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado
(caem os juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente
tampouco será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados em 2o grau reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, considerando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravar os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Assunto agora pacificado
ao menos aparentemente
pacificado, se surpresa não houver no ensejo da sua modulação pelo E.
Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento das ADINs nos 4.357 e
4.425, declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1o-F
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0011705-16.2012.8.26.0053/50000 - VOTO No 13568
5
da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009.
Seguindo co'a interpretação conforme do parágrafo 12 do
artigo 100, da Constituição Federal, decidiram os Senhores Ministros
que os critérios de fixação de juros moratórios devem prevalecer para
devedores públicos e privados, nos limites de cada relação jurídica
realizada, rejeitado o privilégio fazendário.
No mais, afirmado o caráter processual desse diploma,
determinou-se sua incidência imediata aos processos em curso. Tópico
em que se ratificou a jurisprudência já majoritária nos últimos tempos.
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana, Brasilia locuta
est, causa finita est. Fundamental estabelecermos a segurança jurídica
que se pretende da jurisprudência dessa Corte Constitucional. Resultado
que, apesar de ainda não publicado o respectivo acórdão, tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (vale a ata publicada no dia
13/03/2013, apud Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra Cármen
Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe
18/08/2006).
Note-se, contudo, que ao declarar a inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança”, o Supremo Tribunal Federal apenas, por assim dizer,
“retirou” o indexador considerado insuficiente para repor a perda
inflacionária. Logo, deixou campo aberto à estipulação de novo
indexador, mais consentâneo à vocação primordial da correção
monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido
em consequência da decisão judicial.
Necessário, pois, “suprir” esse vácuo, estipular qual será o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0011705-16.2012.8.26.0053/50000 - VOTO No 13568
6
novo indexador judicial.
No caso dos autos, considerados os parâmetros contábeis da
casuística salada de indexadores governamentais, bem como o
precedente havido Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.270.439/PR, julgado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no dia
26/06/2013, sob relatoria do Ministro Castro Meira (e apesar de
precedentes recentes desta mesma 5a Câmara de Direito Público em
sentido contrário, adotando o INPC) insisto, sempre com olhos postos
na segurança jurídica que deve emanar da jurisprudência unificada dos
Tribunais Superiores, que, a esta altura dos acontecimentos, é o único
valor realmente urgente a ser afirmado passa-se a adotar no tocante à
correção monetária o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).
Índice que, escrito no V. Acórdão condutor desse julgamento, por ser
mais abrangente que o IPC, melhor reflete a inflação acumulada do
período e serve de norte seguro para a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública.
Especificando agora o cômputo dos juros de mora,
adaptado aqui o precedente havido no REsp no 937.528/RJ, relatado pela
Ministra Laurita Vaz (5a Turma, DJe 1o/11/2011), temos que:
a) Aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a
publicação da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, que
acresceu o artigo 1o-F à Lei no 9.494/1997;
b) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir
de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória no 2.180-35,
inclusive após o advento da Lei no 11.960, de 30/06/2009, que deu nova
redação ao artigo 1o-F à Lei no 9.494/1997.
3- Por fim, não se reconhece, no caso dos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0011705-16.2012.8.26.0053/50000 - VOTO No 13568
7
ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos embargos
declaratórios da Fazenda Paulista.
A redação do acórdão é inteligível, o julgamento completo.
Seja de modo explícito ou implícito segundo a técnica do raciocínio
lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e menores, questões
prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que sem apego às
expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas, estão
racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato e de
direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Do exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Paulista; e acolho os embargos opostos
por Doraci Pinheiro Orlandi e outros, com efeito modificativo, para
determinar nova disciplina acerca dos consectários legais: os juros de
mora incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da
citação; e o regime de correção monetária, calculada desde quando o
benefício deveria ter sido pago administrativamente, seguirá o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo).
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator